Tribunal: TJDFT
Processo: 0735751-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735751-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Ariangelo Ottoni Embargada: Sancor Seguros do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ariangelo Ottoni (Id. 31952529) contra o acórdão (Id. 31815412) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator